Tribunal: TJES
Processo: 5010979-68.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE
.

1 – Sendo certo apenas o valor de R$20.161,18, necessária a liquidação com o intuito de apurar o
quantum
correspondente às construções/edificações realizadas, além do automóvel integrante do acervo, não versando a demanda sobre alienação de coisa comum/extinção do condomínio, como informado pelo suscitado.

2 - Sob tais premissas, deve prevalecer a exegese extraída dos arts. 512 e 516, II, do CPC, no sentido de que a liquidação de sentença deve ser efetuada perante o juízo que decidiu a causa em primeiro de jurisdição, não sendo o caso de demanda autônoma versando sobre os bens oriundos da partilha, situação que atrairia a competência do juízo cível.

3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010979-68.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CIVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA DE FAMÍLIA e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE
.

1 – Sendo certo apenas o valor de R$20.161,18, necessária a liquidação com o intuito de apurar o
quantum
correspondente às construções/edificações realizadas, além do automóvel integrante do acervo, não versando a demanda sobre alienação de coisa comum/extinção do condomínio, como informado pelo suscitado.

2 - Sob tais premissas, deve prevalecer a exegese extraída dos arts. 512 e 516, II, do CPC, no sentido de que a liquidação de sentença deve ser efetuada perante o juízo que decidiu a causa em primeiro de jurisdição, não sendo o caso de demanda autônoma versando sobre os bens oriundos da partilha, situação que atrairia a competência do juízo cível.

3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5010979
-
68
.202
2
.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUIZ DE DIREITO DA
6
ª VARA
CÍVEL DE VILA VELHA

SUSCITADO
:
JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA
D
E FAMÍLIA DE
VILA VELHA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
6
ª VARA
CÍVEL DE VILA VELHA
, por considerar ser competente a
4
ª VARA
D
E FAMÍLIA
do mesmo juízo para processar a liquidação de sentença instaurada por Roseni Nunes do Amaral.

Aponta o suscitante a competência funcional do suscitado, porquanto prolator da sentença que se busca liquidar.

Sustenta que, em razão da iliquidez, a partilha sequer foi realizada, não se tratando de demanda autônoma relativa aos bens já partilhados.

Já o suscitado afirma que compete à vara cível a análise do pleito em que se busca a alienação de coisa comum.

Pois bem
.

Pretende a autora liquidar sentença proferida em ação de divórcio que, acerca da partilha dos bens, assim dispôs: “
as construções/edificações realizadas pelas partes no terreno situado a Rua Conceição, Beco nº 03, nº 200, Bairro Ilha da Conceição, Vila Velha/ES, excetuando-se, conforme mencionado, o terreno; o valor da venda do veículo automotor do casal, um Ford Ecoesport e o valor de R$20.161,18 (vinte mil, cento e sessenta e um reais e dezoito centavos) relativos à retirada de conta, devem ser partilhados na proporção de cinquenta por cento para cada parte, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença”.

Desse modo, sendo certo apenas o valor de R$20.161,18, necessária a liquidação com o intuito de apurar o
quantum
correspondente às construções/edificações realizadas, além do automóvel integrante do acervo, não versando a demanda sobre alienação de coisa comum/extinção do condomínio, como informado pelo suscitado.

Sob tais premissas, deve prevalecer a exegese extraída dos arts. 512 e 516, II, do CPC, no sentido de que a liquidação de sentença deve ser efetuada perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, não sendo o caso de demanda autônoma versando sobre os bens oriundos da partilha, situação que atrairia a competência do juízo cível.

Esse, inclusive, é o entendimento já adotado neste Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE PARTILHA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ÓRGÃO PROLATOR DO ÉDITO SENTENCIAL. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DOS DISPOSITIVOS QUE CUIDAM DA COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO AUTÔNOMA SOBRE BENS ORIUNDOS DA PARTILHA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA. 1) No que concerne à competência para conhecer e julgar a liquidação, o nosso ordenamento jurídico é de fato omisso. Bem por isso, a doutrina processualista defende a adoção dos dispositivos do Código de Processo Civil que cuidam da competência para o cumprimento de sentença (art. 516) e para as execuções fundadas em título extrajudicial (art. 781), quando for o caso.
2) Em sendo assim, considerando que a sentença ilíquida foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Vitória, tem-se a hipótese de competência funcional deste órgão jurisdicional para conhecer e julgar a liquidação do
decisum
.
3) Uma vez resolvida a partilha, por sentença, com eventual estabelecimento de condomínio sobre determinado bem, a ação de divisão em que se requeira a extinção deste condomínio não mais compete à Vara de Família, em razão do exaurimento da matéria especializada. Em verdade, tem-se entendido que não só a ação de divisão, mas todas as demais ações que versem sobre bens partilhados em ação de divórcio fogem à competência do Juízo de Família, uma vez que, efetuada a partilha, o vínculo que remanesce entre as partes é meramente patrimonial.
4) Situação outra, porém, é a do caso vertente, no qual a partilha ainda sequer foi realizada, justamente em decorrência da iliquidez da sentença que a determinou. Não se pode confundir liquidação e cumprimento da sentença que determina a partilha de bens em divórcio judicial com as demais ações autônomas que versam sobre os bens oriundos dessa partilha. No primeiro caso, tem-se competência do Juízo Vara de Família, por cuidar-se de cumprimento de obrigação estabelecida pelo juiz sentenciante, atraindo a incidência do mencionado art. 516, II, do CPC/2015.
5) Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara de Família de Vitória.
(TJES; CC 0017894-92.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 07/05/2021; DJES 07/05/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DECLARO
competente o
JU
Í
Z
O
DE DIREITO DA
4
ª VARA
D
E FAMÍLIA DE
VILA VELHA
para processar e julgar o procedimento de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR.